Tribunal: TJES
Processo: 5000522-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000522-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA DE JESUS TAMIASSO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A questão foi enfrentada com profundidade no acórdão e todos os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vícios capazes de comprometer a integridade do mesmo.
2.
“
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que a condenação ao pagamento das custas processuais se trata de consequência lógica do processo, posto que a parte sucumbente é condenada ao pagamento das despesas processuais, conforme preceituam os artigos 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil IV. O Recorrente é parte sucumbente nos autos de origem, motivo pelo qual deve ser responsabilizado pelo pagamento das custas processuais quando o feito tramitar em Serventia Extrajudicial Não Oficializada, independentemente de pleito formulado pela Escrivã” (TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5000331-92.2023.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 30/04/2024).
3.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000522-40.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

EMBARGADA: INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento, opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, impugnam Acórdão (ID 5480096) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O fato de a Fazenda Pública possuir isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais não se confunde com a obrigação de recolhê-las nas hipóteses em que o processo tramita por serventia não oficializada e o ente público restar vencido.
2.
O próprio Estado do Espírito Santo editou a Lei Estadual nº 9.974/2013, que, em seu artigo 20, § 1º, assim dispõe: “Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”.
3.
Isto se deve ao fato de que os serventuários de cartórios não oficializados não são remunerados pelos cofres públicos, destinando-se o pagamento das custas processuais remanescentes à remuneração do trabalho desenvolvido pela delegatária da serventia.
4.
N
ão há necessidade de que a pretensão de pagamento contra o Estado, relativa a custas devidas a titular de serventia não oficializada, seja deduzida em ação própria, visto que o pagamento desta despesa processual se trata de consectário natural da condenação imposta à parte sucumbente na própria ação, consoante o disposto nos arts. 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87 do Código de Processo Civil.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais (ID 6261346) o IPAJM alega que “
o agravo foi improvido, porém restou omisso uma vez que deixou de se manifestar acerca da ausência de regular formulação do pedido de cumprimento de sentença pela Sra. Escrivã, na forma do art. 534 do Código de Processo Civil, sendo as custas exigidas por V. Exa., em violação à garantia constitucional do devido processo legal e sonegando-se da Autarquia o direito de impugnar a presente execução na forma estabelecida pelo CPC
”.

De plano, verifica-se que inexiste o referido vício, porquanto expressamente mencionado no Acórdão recorrido que “
não há necessidade de que a pretensão de pagamento contra o Estado, relativa a custas devidas a titular de serventia não oficializada, seja deduzida em ação própria, nem mesmo que seja iniciada a fase de cumprimento de sentença, visto que o pagamento desta despesa processual se trata de consectário natural da condenação imposta à parte sucumbente na própria ação, consoante o disposto nos arts. 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87 do Código de Processo Civil
”.

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. In casu, não houve expresso enfrentamento pelo Acórdão recorrido no tocante à alegação do Instituto Recorrente acerca da “ausência de regular formulação do pedido de cumprimento de sentença pela Sra. Escrivã, na forma do art. 534 do Código de Processo Civil, sendo as custas exigidas por V. Exa., em violação à garantia constitucional do devido processo legal e sonegando-se da Autarquia o direito de impugnar a presente execução na forma estabelecida pelo CPC, para fins prequestionadores”.
III. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que a condenação ao pagamento das custas processuais se trata de consequência lógica do processo, posto que a parte sucumbente é condenada ao pagamento das despesas processuais, conforme preceituam os artigos 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil IV. O Recorrente é parte sucumbente nos autos de origem, motivo pelo qual deve ser responsabilizado pelo pagamento das custas processuais quando o feito tramitar em Serventia Extrajudicial Não Oficializada, independentemente de pleito formulado pela Escrivã.
Precedentes. V. Recurso conhecido e provido, apenas para suprir a omissão quanto à análise da matéria não enfrentada anteriormente, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes. (TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5000331-92.2023.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 30/04/2024)

Face o exposto
,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento aos embargos de declaração.